Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDER FERREIRA NEVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de rescisão contratual, proposta em desfavor do BANCO ITAÚ, ora réu/agravado. Em suas razões recursais, requer que seja concedida a medida liminar na origem, para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas do empréstimo realizado junto ao banco agravado, e o desbloqueio do valor de R$ 91.840,00 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta reais). Alega que o banco agravado não liberou qualquer quantia referente ao empréstimo em favor do agravante, o que lhe tem gerado severos danos. Assim interpõe o presente recurso, no qual pleiteia a concessão da tutela antecipada na origem. Preparo no ID. 56456048. É o relatório. DECIDO Analisando o recurso interposto, afere-se que o agravante busca a concessão da medida liminar nos autos de origem, para suspender a cobrança realizada pelo banco agravado. Entretanto, verifica-se que tal matéria encontra-se preclusa, uma vez que foi objeto da decisão de ID. 172080790 (autos de origem), sem que tenha sido apresentado o recurso cabível. Nesse sentido, corretamente apontou o juízo a quo nas decisões de ID. 183244708 e 185531972: “Não conheço do requerimento formulado no petitório de ID 180229858, porque o pedido de concessão da tutela antecipada já foi analisado e indeferido, conforme se observa pela r. decisão de ID 172080790, sendo vedado ao Juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC/2015), notadamente quando já se operou a preclusão, porque não consta tenha sido interposto o recurso adequado em tempo e modo devidos. (...) Além disso, contrariamente do que alega o recorrente, não houve a apresentação de qualquer fato ou fundamento novo, limitando-se o embargante a repisar a argumentação de descumprimento de contrato firmado em 28/07/2022, fato que, além indicar a inexistência de urgência, não pode ser reconhecido antes da devida instrução processual, como já destacado por este Juízo. (...)” Importante destacar que, ao contrário do alegado pelo agravante, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer fato superveniente capaz de ensejar um novo pedido de tutela antecipada. Os supostos fatos novos alegados pelo autor/agravante são apenas consequências lógicas dos fatos já apresentados na petição inicial, que já foram objeto de análise pelo juízo a quo, sem, contudo, a interposição de qualquer recurso. Dessa forma, tendo em vista que segundo o artigo 507, CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, o presente recurso não deve ser conhecido. Posto isso, com fulcro nos arts. 507 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo.